Tribunal: CARF
Processo: 10855.724556/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724556/2012-30
ACÓRDÃO
2002-009.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO FRANCISCO MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724556/2012-30
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 03/09/2012, notificação
de lançamento de fl. 37, relativa ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008,
por meio da qual foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, pela
dependente CPF 361.341.558-53, informados em DIMOB, no valor de R$ 5.055,51
(fl. 38);
- dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.655,88, por falta de
comprovação, fl. 39;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 32.304,25, por falta de
comprovação, fl. 40;
- dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 15.000,00, por
falta de comprovação, fl. 41.
Cientificado do lançamento em 14/09/2012 (AR de fl. 44), o contribuinte
apresentou, em 16/10/2012, a impugnação de fl. 02, alegando não recebeu a
intimação e, portanto, junta todos os documentos comprobatórios, esclarecendo,
ainda, que o rendimento de aluguel foi tributado pela sua esposa na sua
declaração de ajuste anual.
Em resposta ao Termo de Intimação da malha de fls. 49/50, o contribuinte
apresentou os esclarecimentos de fls. 53/54 discorrendo sobre as despesas
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724556/2012-30
3
médicas, reconhecendo a omissão de rendimentos de alugueis de pessoas físicas
já que sua esposa é sua dependente.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, foi feita pela
autoridade lançadora a revisão do lançamento, conforme Termo Circunstanciado
de fls. 84/89, aprovado pelo Despacho Decisório de fl. 90, que decidiu pela
manutenção parcial da notificação de lançamento, alterando o imposto
suplementar exigido de R$ 14.854,30 para R$ 7.990,27, mais multa e juros, sob os
seguintes argumentos:
- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – mantida a
omissão com a qual o contribuinte concordou na resposta de 21/02/2013;
- dedução indevida da dependente Norma Sabadin Mendes – acatada a dedução
de dependente com a esposa;
- dedução indevida de Previdência Privada e Fapi – foi restabelecida a dedução, no
valor de R$ 15.000,00, conforme informe de rendimentos de Bradesco Vida e
Previdência SA;
- dedução indevida de despesas médicas - foi restabelecida parcialmente a glosa
de despesas médicas no valor de R$ 8.304,25, sendo mantidas as seguintes glosas:
Hospital Oftalmológico (R$ 3.600,00), Almery Perrete (R$ 400,00), Vanessa R G
Baldini (R$ 1.800,00), Ângela Fernandes (R$ 10.200,00) e Maria de Fátima
Camargo (R$ 8.000,00) pelos motivos ali expostos.
Cientificado do resultado da revisão do lançamento em 16/10/2013 (AR de fl. 95),
o contribuinte se manifestou as fls. 100/101, argumentando que a legislação exige
apenas a comprovação dos pagamentos de despesas médicas com indicação do
nome, endereço e número de inscrição dos profissionais que receberam os
valores pagos, que podem ser feitos em dinheiro. Requer que seja considerados
os pagamentos comprovados.

A 15a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724556/2012-30
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que o contribuinte reconheceu a infração de omissão de
rendimentos e que as deduções de dependentes e com previdência privada e FAPI glosadas foram
restabelecidas em revisão do lançamento o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas
médicas mantidas após a revisão realizada.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Versam os autos, na parte ora apreciada, sobre glosa de despesas médicas.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está prevista no
art. 8°, caput, II, a, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
As condições para a dedutibilidade dessas despesas estão expressas no § 2° desse
mesmo artigo:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724556/2012-30
5
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Deve-se ressaltar ainda que, nos termos do art. 73 do Decreto n° 3000/1999, que
reproduz o art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
O impugnante apresentou em sua impugnação os recibos relativos a Maria de
Fátima Camargo, psicóloga (fl. 03), a Vanessa R G Baldini, fisioterapeuta (fl. 04),
Hospital Oftalmológico de Sorocaba (fl. 05), e a Ângela Fernandes, fisioterapeuta
(fls. 07/09). Em resposta à intimação da malha de fls. 49/50, foi apresentado o
informe de rendimentos de fl. 55, onde consta pagamento de despesas de
assistência de saúde no valor de R$ 4.304,25 e os recibos relativos a Renato
Massari Neto, cirurgião dentista (fls. 58/59), a Fernando Biazzi, urologista (fl. 60),
a Almery Perretti, nutricionista (fl. 61) e, novamente a Ângela Fernandes,
fisioterapeuta (fls. 62/66).
Na revisão de ofício foram aceitas as despesas médicas com Assistência Médica da
Câmara Municipal de Sorocaba, R$ 4.304,25, as despesas médicas com Renato
Massari Neto, cirurgião dentista, R$ 2.000,00 e com Fernando Biazzi, urologista,
R$ 2.000,00.
A glosa da despesa com o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, foi mantida por ter
sido realizada com Célia C. Marques Mendes, que é mãe do contribuinte e não é
sua dependente. Não há reparos a serem feitos pois conforme legislação
transcrita só se admite a dedução de despesas médicas com o contribuinte e seus
dependentes.
A glosa da despesa médica relativa a Almery Perretti, nutricionista, foi mantida
por falta de previsão legal. Correta a revisão de ofício pois a legislação não
permite dedução com nutricionista.
Quanto às despesas médicas com Vanessa R G Baldini (R$ 1.800,00), Ângela
Fernandes (R$ 10.200,00) e Maria de Fátima Camargo (R$ 8.000,00) (fl. 60), foram
mantidas porque em resposta à intimação para apresentação de documentos
adicionais, com o fim de comprovar a efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados, só foram apresentados os recibos. O contribuinte limitou-se a alegar
que os pagamentos foram feitos em dinheiro e que apenas os recibos comprovam
as despesas.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724556/2012-30
6
A primeira questão, portanto, que se deve analisar é se, uma vez apresentados os
recibos das despesas declaradas, poderia a fiscalização ter solicitado a
comprovação de seu efetivo pagamento. Para isso, considerando-se que os
recibos emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde são documentos
particulares, é importante transcrever o disposto no art. 408 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105, de 16/03/2015), sendo que a mesma disposição
constava do art. 368 do Código de Processo Civil vigente à época da ocorrência do
fato gerador (Lei n° 5.869, de 11/01/1973):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová- lo ao interessado em sua veracidade Diante de tais disposições
legais, é forçoso concluir que um recibo, em princípio, produz efeitos apenas
entre as partes, não sendo válido contra terceiros como prova definitiva dos fatos
que atesta.
O contribuinte deve ter em conta que, nos casos em que tenha a intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, o pagamento de despesas
médicas não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco, e,
por isso, deve tomar as cautelas necessárias à guarda dos elementos de prova da
efetividade do pagamento e da prestação dos serviços.
Com efeito, não é a simples emissão de recibo nem de qualquer outro tipo de
declaração que faz surgir o direito à dedução de despesas médicas, mas sim o
efetivo pagamento pelos serviços de saúde prestados ao contribuinte ou a seus
dependentes, cujo ônus financeiro tenha recaído sobre um deles.
Em síntese, tem sim o Fisco o direito de exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas. Tal comprovação pode ser feita
mediante a apresentação de cópia de cheques, comprovantes de transferências
bancárias ou saques, ordens de pagamento, etc.
Dessa forma, mesmo nos casos em que o contribuinte opta pela realização dos
pagamentos em espécie, continua ele com o ônus, se questionado quanto aos
gastos, principalmente quando se trata de valores significativos, de apresentar
documentos que demonstrem a plausibilidade da ocorrência dessa opção.
Assim, a simples alegação do impugnante de que efetuou os pagamentos em
espécie não tem o condão de afastar a glosa fiscal. Caberia ao contribuinte,
apresentar provas da disponibilidade dos recursos em espécie para o pagamento
das despesas declaradas, como, por exemplo, cópia de extratos de contas
bancárias comprovando os saques em datas e valores compatíveis com as
informações apostas nos recibos.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724556/2012-30
7
Considerando, assim, que o impugnante limitou-se a apresentar os mesmos
recibos anteriormente entregues, sem adicionar quaisquer elementos novos de
prova, entendo que se deve manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 139
DF CARF MF
Original